Tribunal: TJPA
Processo: 0012379-61.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012379-61.2018.8.14.0006

APELANTE: CELSO RICARDO CUNHA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº: 0012379-61.2018.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: CELSO RICARDO CUNHA FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR:

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ELABORADO POR PERITO OFICIAL. VALIDADE. AUTORIA COMPROVADA POR DEPOIMENTOS COESOS DE POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por CELSO RICARDO CUNHA FARIAS contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa buscou a absolvição por ausência de provas, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima, ou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o laudo de constatação provisório é suficiente para comprovar a materialidade do delito; (ii) analisar se a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 pode ser aplicada na fração máxima; (iii) reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada pelo laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial, conforme admitido pela jurisprudência do STJ, desde que permita grau de certeza equivalente ao laudo definitivo.

A autoria encontra respaldo em depoimentos firmes, coesos e colhidos sob contraditório de policiais militares que realizaram a abordagem, os quais relataram a posse da droga pelo acusado. A negativa do réu não foi corroborada por nenhuma outra prova.

A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve ser aplicada em sua fração máxima (2/3), diante da primariedade do réu e ausência de elementos concretos que justifiquem redução menor, em consonância com os precedentes do STJ.

Com a nova pena fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, constata-se a ocorrência de prescrição retroativa, considerando-se o lapso entre o recebimento da denúncia (14/11/2018) e a publicação da sentença condenatória (19/09/2023), nos termos do art. 110, §1º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

O laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial é apto a comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, desde que permita o mesmo grau de certeza do laudo definitivo.

O tráfico privilegiado deve ser aplicado na fração máxima quando presentes os requisitos legais e ausentes fundamentos concretos para sua redução.

Configura-se a prescrição retroativa quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória supera o prazo legal, inexistindo causas interruptivas válidas.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 4º; 107, IV; 109, V; 110, §1º; 114, II; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 815.532/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09/10/2023, DJe 11/10/2023; STJ, REsp 2006211/PA, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024, DJe 18/12/2024; STJ, HC 898.278/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08/04/2025, DJe 23/04/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
,
nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº: 0012379-61.2018.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: CELSO RICARDO CUNHA FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR:

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CELSO RICARDO CUNHA FARIAS
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (id).

Segundo a denúncia, no dia 10 de outubro de 2018, por volta das 12h40min, na localidade conhecida por “Pato Macho”, no bairro do Aurá, em Ananindeua/PA, o apelante foi preso em flagrante na posse de 31 (trinta e uma) porções de cocaína (
Benzoilmetilecgonina
), pesando 710,2g (id 19595953).

Em suas razões (id 19596043), a defesa pugna pela absolvição do recorrente, alegando insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06). Alternativamente, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do apelo (id 19596045).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento parcial do recurso, apenas para reduzir a pena aplicada mediante modulação da causa de diminuição prevista no §4 do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 (id 20622135).

É o relatório.

À revisão.

_____________________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, passo à análise dos pedidos formulados, em ordem lógica e jurídica.

A materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada, especialmente pelo laudo de constatação provisória, subscrito por perito oficial, o qual atestou a natureza da substância apreendida (
Benzoilmetilecgonina
– cocaína), pesando 710,2g (id 19595951).

É sabido que, segundo a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, a presença do laudo definitivo, em regra, é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, admitindo-se, excepcionalmente, o laudo de constatação provisório como prova, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo.

Nesse sentido, cito a ementa do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO, CALCADO NA AUSÊNCIA DO LAUDO QUÍMICO DEFINITIVO. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO

PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO CRIMINAL (ERESP N. 1.544.057/RJ, TERCEIRA SEÇÃO). DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PARECER ACOLHIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO (AgRg no HC n. 815.532/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).

É dizer, ainda que ausente o laudo toxicológico definitivo, a jurisprudência consolidada do STJ admite a utilização do laudo provisório como elemento probatório idôneo, desde que elaborado por profissional habilitado, como no caso em exame.

No tocante à autoria, esta foi confirmada pelos depoimentos dos três policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório. Os agentes relataram, de modo harmônico, que o apelante foi surpreendido com uma sacola contendo a substância entorpecente e que o comportamento dele motivou a abordagem.

O recorrente, por sua vez, negou os fatos, mas sua versão não foi corroborada por nenhum outro elemento dos autos.

A jurisprudência pátria reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes públicos como meio de prova hábil à formação do convencimento judicial, mormente quando colhidos de forma coesa e em juízo, o que efetivamente ocorreu.

Inclusive, em recente julgado, o STJ reforçou que o testemunho policial pode e deve servir de prova em um processo criminal, com a ressalva de que seu conteúdo deve sempre ser racionalmente valorado, deixando claro que, no processo penal, não há que se defender extremos; nem de automática credibilidade, nem de automática rejeição à palavra do policial.

Para ilustrar, cito:

HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03 à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, combinado ao pagamento de 12 dias-multa, no mínimo legal. 2. Pode-se resumir a dinâmica dos fatos como um encontro de arma de uso permitido acompanhada de 10 cartuchos para os quais, contudo, o acusado não tinha autorização de uso. O paciente confessou o crime em seu interrogatório. 3. Ainda sobre a confissão, o APF traz as seguintes informações: "
localizaram no telhado na residência vizinha, bem próximo a um corredor da residência em questão um objeto embalado em plástico azul; que ao se aproximar do mesmo e abrir a embalagem, pode notar tratar-se de uma pistola calibre 9mm, municiada; que ao questionar o morador do imóvel, o mesmo, a priori, negou que a arma era sua, mas após ser pressionado por seu genitor que estava no local, acabou por confessar aos Policiais que a arma lhe pertence, que usa para sua defesa e confessou ter jogado a mesma no telhado do vizinho quando da chegada dos Policiais, entretanto se negou a fornecer maiores informações à respeito da mesma
" . 4. Na sentença, o Juízo decide pela condenação pois, entre a versão alterada do réu e a versão constante dos policiais, conferiu o magistrado credibilidade aos segundos. Na ocasião, o acusado muda a sua versão para dizer que a arma, em realidade, seria do pai, e não dele. O próprio genitor inclusive volta a dizer que a arma era do filho. Vejamos: "
As versões apresentadas pelos policiais civis foram mantidas, de forma coerente durante sua oitiva em audiência de instrução e julgamento, sendo relevante destacar que ambos afirmam categoricamente que o genitor do acusado, demonstrando certa irritação com a situação, determinou que seu filho assumisse a propriedade da arma, caso ela fosse realmente sua. (...) Além disso, como o próprio genitor do réu afirma em sua manifestação em juízo, sua reputação sempre foi ilibada, tratando-se de funcionário público, sexagenário, diferentemente de seu filho, ora acusado, que ostenta outros crimes em sua folha de antecedentes, o que, certamente agrava sua atual condição. Assim, evidencia-se que a defesa não foi capaz de desconstituir as provas produzidas nos autos, até porque o próprio acusado confirmou, em solo policial a propriedade da arma de fogo apreendida
". 5. Na espécie, em que pese a defesa tenha razão ao apontar para a imprestabilidade probatória da confissão extrajudicial, disso não se deve concluir que o réu mereça ser absolvido. Isso porque, ao contrário do afirmado pela defesa, há provas suficientes das quais pode-se concluir pela culpabilidade do acusado: os testemunhos dos policiais somados à declaração oferecida pelo pai, todas prestadas em juízo, vão no mesmo sentido. 6. O caso que temos em mãos é oportunidade para esclarecer que no processo penal não há que se defender extremos; nem de automática credibilidade, nem de automática rejeição à palavra do policial. O testemunho policial pode, sim, servir de prova em um processo criminal, devendo, para tanto, ter seu conteúdo racionalmente valorado. 7. A versão dos fatos apresentada pelos policiais, segundo a qual a arma e os projéteis pertenceriam ao paciente, foi corroborada pelo pai do acusado. Por sua vez, a afirmação feita por seu genitor de fato merece credibilidade: a arma não seria dele, funcionário público de reputação ilibada, e sim de seu filho, quem já ostenta outros crimes, conforme se verifica por sua folha de antecedentes, e quem teria motivos para, por meio de uma negativa falsa oferecida em juízo, tentar se evadir de sua responsabilidade penal. 8. Diante do arcabouço probatório ao qual fez-se referência, não verifico constrangimento ilegal na condenação do acusado. 9. Ordem denegada (STJ - HC: 898278 SP 2024/0086992-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/04/2025).

Dessa forma, afasto a tese absolutória, pois comprovadas, nos autos, a materialidade e a autoria do delito.

Entendo, no entanto, que assiste razão ao apelante quanto ao pedido subsidiário.

O art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 estabelece que, preenchidos os requisitos legais — primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à atividade criminosa e de vínculo com organização criminosa — o réu faz jus à redução da pena de 1/6 a 2/3.

O magistrado de origem aplicou a causa de diminuição na fração de 1/2, sem apresentar motivação concreta, limitando-se a uma referência genérica.

Conforme reiterada jurisprudência do STJ, a fixação da fração deve ser devidamente fundamentada, sobretudo quando inferior à máxima legal. Para corroborar o alegado, cito:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIA DO CRIME NORMAL AO FATO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve a sentença de primeiro grau, a qual fixou a pena-base acima do mínimo legal para o crime de tráfico de drogas, com base na valoração negativa das consequências do crime, invocando dados e elementos ínsitos ao tipo penal. 2. As instâncias ordinárias aplicaram a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6, sem motivação adequada.II . Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das consequências do crime, com base em fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal, viola o art. 59 do Código Penal. 4. A questão também envolve a análise da adequação da fração de diminuição de pena aplicada, em razão da ausência de fundamentação da modulação e aplicação da fração mínima, considerando a pequena quantidade de droga apreendida. III. Razões de decidir 5. As consequências do crime não podem ser valoradas negativamente com base em elementos já considerados pelo legislador na tipificação do crime, sob pena de bis in idem .6. A discricionariedade do julgador na escolha da fração de diminuição de pena não é absoluta, exigindo motivação adequada e em conformidade com os padrões decisórios dos Tribunais Superiores.7. Dada a pequena quantidade de cocaína apreendida, a aplicação da causa de diminuição de pena deve ser no grau máximo de 2/3. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para afastar a valoração negativa das consequências do crime e aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006, na fração de 2/3 (STJ - REsp: 2006211 PA 2022/0172771-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2024).

Assim, preenchidos os requisitos legais, e não havendo motivo aparente para graduação na fração mínima, aplico a fração de 2/3, em observância aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena, reduzindo a reprimenda aplicada ao apelante para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa

Nesse cenário, cumpre verificar a hipótese de prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional corresponde a 04 (quatro) anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal.

Considerando que a denúncia foi recebida em 14/11/2018 (id 9595953) e a sentença condenatória publicada em 19/09/2023 (id 19596029), constato o transcurso de lapso superior ao prazo legal, sem causas interruptivas válidas, haja vista o trânsito em julgado para a acusação.

Por consectário, reconheço a extinção da punibilidade do apelante, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º e 114, II, do Código Penal.

Posto isso, conheço da apelação e lhe
dou parcial provimento
para:

§

Aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em sua fração máxima (2/3);

§

Reduzir a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa;

§

E, por consectário, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, declarando, por conseguinte, extinta a punibilidade do apelante, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º e 114, II, do Código Penal.

É como voto.

Desa.
EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 30/06/2025